Tribunal: TJMT
Processo: 1002804-04.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002804-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ AMORIM ALVES DE SOUZA - CPF: 031.795.641-80 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), NEIA CRISTINA GOMES - CPF: 008.623.491-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 313, II, DO CPP – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE, AINDA QUE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, SE NECESSÁRIAS –

DO DECRETO CONSTRITIVO
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR POR INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MESMA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrado o delito, uma vez que, à toda evidência, o paciente ameaçou a vítima e teve de ser contido por terceiro para que sua ex-companheira e a própria irmã do increpado pudessem fugir do local, após o que as perseguiu com uma faca até que fosse preso em flagrante delito por policiais militares; não podendo ser ignorado ainda que se trata de paciente que ostenta condenação criminal transitada em julgado por infrações penais perpetradas em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

4.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1002804-04.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: ANDRÉ LUIZ AMORIM ALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva do paciente
nos autos da Ação Penal n. 1017479-35.2023.8.11.0055 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 147,
caput
, c/c art. 61, II,
f,
ambos do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente, tendo sido preso em flagrante delito em
09/12/2023
,
se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde então, pela suposta prática do crime supramencionado.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, por malfadado
excesso de prazo
, ao argumento de que, tendo sido concluído o inquérito policial em
14/12/2023
, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
apenas em
09/01/2024
; ao que acrescenta a circunstância de que, tendo sido cumprido o mandado de citação em
12/01/2024
, apenas em
06/02/2024
os autos foram encaminhados à i. Defensoria Pública para apresentação de
resposta à acusação
.

Em especial, suscita o fato de que se cuida de feito de pouca complexidade, com réu preso, inexistentes quaisquer circunstâncias capazes de justificar a morosidade de sua tramitação; argumentando, em arremate, que, “
possivelmente ao final da instrução processual, acaso condenado, o paciente possivelmente ficará em
regime diverso do fechado
”.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

relaxada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias.

No
mérito
, vindica-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada no ID 201713691.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 201942668), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 202488197.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 202686684).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ANDRÉ LUIZ AMORIM ALVES DE SOUZA
foi denunciado pelo
parquet
como incurso nas sanções do
art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, alínea “
f
”, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Colhe-se da exordial que, no dia
09/12/2023
, por volta das 00h40min, no interior da residência particular localizada na Rua A, n. 3401, Bela Vista, no Município de Tangará da Serra/MT,
ANDRÉ LUIZ,
de modo a configurar
violência doméstica
,
ameaçou, por palavras e gestos, a vítima
Neia Cristina Gomes
, sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.

Ao contextualizar os fatos, narra o
parquet
que o paciente não aceita o término do relacionamento com a vítima e, na data fatídica, mediante o pretexto de visitar o filho em comum do casal, foi até a residência da ex-companheira para dormir no local, oportunidade em que foi impedido, pelo que passou a ameaçá-la, dizendo que iria agredi-la se
Neia
não abrisse a porta da casa.

Na ocasião, a irmã do paciente,
Eloize
, bem como seu marido,
Flávio
, chegaram ao local, sendo que este último deteve o paciente para que
Eloize
e
Neia
conseguissem fugir, após o que
ANDRÉ LUIZ
saiu atrás delas com uma faca, até que a polícia chegasse e o prendesse em flagrante delito.

Recolhido ao cárcere em
09/12/2023
, o paciente se encontra desde então preso preventivamente.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública suscita a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob a vertente de
excesso de prazo
, ao que acrescenta a tese de
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
, tudo a embasar o pleito de concessão de liberdade ao paciente, ainda que mediante a imposição de
providências acautelatórias diversas
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Em primeiro lugar, a despeito do delito de
ameaça
, doloso e punido com reclusão, não possuir pena máxima em abstrato superior ao patamar de 04 (quatro) anos exigido pelo art. 313, I, do Código de Processo Penal, a consulta aos autos revela que
ANDRÉ LUIZ
possui
condenação criminal transitada em julgado
, inclusive por conduta semelhante, praticada contra a mesma vítima, nos autos n. 0006313- 28.2020.8.11.0055 (Pje), pelo que estou convencido de que o caso se amolda à hipótese de admissibilidade do
art. 313, II, do Código de Processo Penal
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Relembro, por oportuno, que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória ofertada e
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em vista do
risco de reiteração delitiva.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Com efeito, resta evidenciado que
o increpado, ameaçou agredir a vítima e os demais familiares que se encontravam no local, tendo que ser contido mediante luta corporal, demonstrando o concreto periculum libertatis.

Em consulta aos antecedentes do autuado, embora não registrada no sistema SEEU, nota-se que este possui condenação nos autos nº 0006313-28.2020.8.11.0055, com trânsito em julgado, por conduta semelhante praticada contra a mesma vítima aqui indicada.

Desse modo,
a fim de evitar a ocorrência de atos gradualmente mais danosos de violência em desfavor da mulher, resta demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar, a bem da garantia da ordem pública, notadamente diante da reiteração criminosa e da necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, fazendo cessar a reiteração delitiva, que no caso não é mera presunção, mas risco concreto, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do CPP, se mostram insuficientes e inadequadas para tal mister.

Ante ao exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E ACOLHENDO A MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTUADO ANDRÉ LUIZ AMORIM ALVES DE SOUZA EM PREVENTIVA para garantia da ordem pública
, nos termos dos artigos 310, II c/c o artigo 312, todos do Código de Processo Penal
”.

(Decisão de ID 136581736 — autos n. 1016340-48.2023.8.11.0055). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública com fundamento na
gravidade concreta da conduta
em tese perpetrada pelo paciente, o que se extrai das circunstâncias que cingiram o delito, uma vez que, da análise dos autos, se constata ter
ANDRÉ LUIZ ameaçado a vítima e tido de ser contido por terceiro para que
Neia
e a própria irmã do paciente pudessem empreender fuga
, após o que o paciente
passou a persegui-las com uma faca
, até que fosse feita sua prisão em flagrante pelos milicianos.

Nesse cenário, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Demais disso, colhe-se dos autos que a prisão do paciente também foi decretada por
risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que
ANDRÉ LUIZ
foi
condenado
pela prática das infrações penais tipificadas pelo
art. 147,
caput
, do Código Penal, c/c art. 21 da Lei de Contravenções Penais, ambos c/c artigo 61, II, “f”, do Código Penal
,
todos praticados contra
Neia
, nos autos da Ação Penal n. 0006313-28.2020.8.11.0055 (Pje), tendo a condenação transitado em julgado em
20/02/2024.

Esse cenário,
a meu ver, ao menos
a priori
, revela a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
e justifica a manutenção do ergástulo.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Verificada, portanto, a
idoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, passo a analisar a suscitada ofensa à
proporcionalidade
da medida segregativa
in casu.

2.

Do princípio da homogeneidade

Nesse ponto, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

3.

Do excesso de prazo

Lado outro, argumenta a i. Defensoria Pública pela ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa
, sustentando ser desproporcional o tempo de trâmite do feito, em vista do período de segregação preventiva do paciente.

No entanto, após apreciar o caso, estou convencido de que,
não obstante os argumentos lançados nas razões do
mandamus
,
razão não assiste à i. Defensoria Pública.

E assim considero porque, há muito, firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Após a
prisão em flagrante delito
do paciente, ocorrida em
09/12/2023
, o respectivo
inquérito policial
foi concluído em
15/12/2023
, ao que se seguiu, em
09/01/2024,
a oferta de
denúncia
pelo i. órgão ministerial.

No dia seguinte, o d. juízo
a quo
recebeu a exordial acusatória e determinou a
citação
do paciente, que se efetivou em
12/01/2024
, ao que se seguiu, no dia
06/02/2024
, a remessa do feito à i. Defensoria Pública, que apresentou a correspondente
resposta à acusação
em
08/02/2024
.

Posteriormente, em
14/02/2024
, o d. juízo
a quo
designou
audiência instrutória
para
05/03/2024
, registrando expressamente se tratar da “
data mais próxima disponível em pauta
”.

Logo, apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta impossibilitam o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por apego à clareza, consigno que, com efeito, restou
ultrapassado
o
prazo legal para oferta de denúncia
, por se tratar de
réu preso
, circunstância impeditiva da suspensão dos prazos processuais ao longo do Recesso Forense, sem que se ignore ainda que, após a
citação
do paciente, oportunidade em que
não houve manifestação
acerca da existência de advogado constituído, tampouco de interesse em ser assistido pela i. Defensoria Pública, a secretaria do d. juízo
a quo
remeteu o feito ao i. órgão ministerial que, em
22/01/2024
, certificou sua ciência acerca do recebimento da denúncia, ao que se seguiu, apenas em
06/02/2024
, a remessa dos autos à i. Defensoria Pública; interregnos temporais que, mormente em vista da
iminente superveniência da audiência instrutória
, não são suficientes, todavia, para fundamentar, isoladamente considerados, a arguição de
excesso de prazo
, nos termos propostos pela i. Defensoria Pública.

Em outras palavras, ainda que o paciente se encontre recolhido ao cárcere desde
09/12/2023
, a consulta aos autos originários revela que o procedimento criminal
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto, fundamento à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pela i. Defensoria Pública.

Por tudo isso, concluo pela
legalidade e constitucionalidade
da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANDRÉ LUIZ AMORIM ALVES DE SOUZA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024